Tribunal: TJMT
Processo: 1001327-74.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001327-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[QUEILA FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 719.517.171-04 (RECORRENTE), KARINE MICHELE GONCALVES - CPF: 035.722.126-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE MOTOCICLETA C/C ISENÇÃO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. VENDA DE MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ORGÃOS RESPONSÁVEL E DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. POSTERIOR VENDA A TERCEIRO ADQUIRENTE SEM A REGULARIZAÇÃO DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ADMINISTRATIVO PARA LANÇAMENTOS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. MOTOCICLETA QUE PERMANECE EM NOME DA AUTORA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

É obrigação do adquirente a adoção das providências necessárias à transferência da propriedade do veículo junto à autarquia estadual de trânsito, contudo, tal obrigação não afasta o dever de o vendedor/proprietário comunicar a venda do bem ao órgão executivo de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas.

Ainda que haja prova da tradição do bem, não houve a comunicação de venda e, tampouco, foi procedida à transferência de titularidade pelo adquirente, bem como consta no sistema do DETRAN/MT a autora como proprietária da motocicleta, de modo que não há como acolher o pedido de bloqueio administrativo para lançamentos de débitos tributários, permanecendo de responsabilidade da Autora os débitos tributários oriundos da motocicleta.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julga-se parcialmente procedente o para determinar que o DETRAN MT proceda, no prazo de 15 dias, a anotação de restrição para licenciamento e circulação do veículo registrado em nome da parte autora (motocicleta marca: Yamaha – modelo: YBR 125 ED – placa: NJP2800 – renavam: 00944906893 – chassi: 9C6KE090080025443),

a partir da citação,

até a efetiva transferência de propriedade

junto ao órgão de trânsito por consequência declara-se

extinto

o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil”.

Nas razões recursais, a Recorrente alega que está devidamente comprovado nos autos que não detém a propriedade da motocicleta e que arcou com os débitos do período anterior a 2024, de modo que não é razoável permanecer responsável pelos débitos gerados de um bem que sequer possui.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja deferido o pedido de bloqueio administrativo para lançamentos de novos débitos referentes à IPVA, licenciamento e demais taxas administrativas da referida motocicleta, a partir do exercício financeiro de 2024.

Contrarrazões apresentadas pelos Recorridos, no id. 205642903.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001327-74.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Queila Ferreira Oliveira

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Departamento Estadual de Trânsito

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Na exordial, a Reclamante alega, em síntese, que adquiriu no ano de 2011, a motocicleta marca: Yamaha – modelo: YBR 125 ED – placa: NJP2800 – RENAVAM: 00944906893 – chassi: 9C6KE090080025443, ano: 2007, tendo vendido ao Sr Silas Monteiro da Silva em 14/09/2016, ficando este responsável pela transferência de propriedade, sendo entregue o CRV e CRLV, contudo, não tirou cópia de tais documentos.

Ocorre que tomou conhecimento de débitos inscritos em dívida ativa referente à motocicleta vendida, cujo fato gerador era posterior a tradição do bem e, em continuidade, obteve ciência de que a motocicleta havia sido repassada pelo Sr° Silas a um terceiro que não recorda, não sabendo o paradeiro da motocicleta e nem do terceiro adquirente. No intuito de retirar seu nome da dívida ativa, buscou as vias administrativas, no entanto, por fim, realizou o pagamento dos débitos existentes no sistema do período de 2016 a 2022, conforme comprovantes de pagamentos, colacionados a exordial, acreditando que ficaria isenta dos débitos tributários do ano de 2023, o que não ocorreu.

O Estado de Mato Grosso sustenta que não há nenhuma prova de transferência da posse e propriedade do veículo supracitado, não tendo sido juntado o DUT (documento único de transferência) e, tampouco, a APTV

(autorização para transferência de propriedade do veículo), não havendo como presumir a tradição do bem.

O Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso alega que apesar a alegação autoral de não deter mais a posse do bem, constam em seu sistema que o veículo ainda se encontra em nome da Requerente, não possuindo qualquer restrição ou impedimento administrativo em favor de terceiro, sendo assim, configura como proprietária do bem e, portanto, compete a ela o pagamento dos débitos atinentes ao veículo.

Pois bem. A comunicação de venda é de inerência do vendedor/proprietário com a finalidade de eximir este de responsabilidade mútua pelas penalidades impostas e suas reincidências, a partir da data da venda, conforme art. 134 do CTB. Já a transferência de propriedade do veículo é ato administrativo obrigatório para o novo dono do veículo, no caso em apreço, não foi realizada nenhuma das diligências, por ambas as partes, bem como não se sabe o paradeiro da motocicleta em questão e nem se sabe informações pessoais do terceiro adquirente.

Conforme consta no extrato do DETRAN, a autora permanece como proprietária da motocicleta, sem qualquer registro impedimento administrativo. Segue abaixo:

Ou seja, apesar de incontroversa a tradição do bem para o Sr Silas, conforme confessado pelo próprio na audiência de instrução, contudo, este repassou irregularmente a motocicleta para um terceiro adquirente, do qual não se sabe nenhuma informação, inexistindo informação se a motocicleta permanece em circulação, pois, em consulta ao DETRAN não há lançamento de multas.

Apesar de ter havido o adimplemento das obrigações tributárias anteriores a 2023, inerentes à motocicleta, não há como acolher o pedido recursal para ser efetuado o bloqueio administrativo de lançamento de novos débitos a motocicleta, tendo em vista que a autora permanece como proprietária do bem, portanto, decai sobre ela a responsabilidade pelos débitos tributários.

Cabe ressaltar que o juízo “
a quo
” acertadamente determinou o bloqueio administrativo de circulação do veículo, portanto, assim que houver o recolhimento do bem poderá ser regularizada a propriedade perante o órgão responsável, cabendo à autora, na ocasião, solicitar as transferências dos débitos para o novo proprietário.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade, em face ao disposto no artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024